Tribunal: TJES
Processo: 0001510-74.2013.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Peculato
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001510-74.2013.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUCIANO BATISTA MUNIZ

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PECULATO-APROPRIAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. MERA IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE MODALIDADE CULPOSA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO. FIXAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que absolveu o acusado da prática do crime de peculato-apropriação (art. 312 do Código Penal), com fundamento no art. 386, VII, do CPP, sob o argumento de ausência de dolo, postulando a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovado o dolo na conduta do acusado apto a caracterizar o crime de peculato-apropriação; (ii) estabelecer os critérios para fixação dos honorários advocatícios em favor de defensor dativo em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de peculato-apropriação exige dolo específico consistente na vontade de dispor de valores públicos como se fossem próprios.

4. A materialidade e a autoria delitivas restam demonstradas, porém não há prova de que o acusado tenha se apropriado dos valores ou lhes dado destinação diversa.

5. A prova oral e a confissão judicial indicam que as irregularidades decorreram de dificuldades pessoais e administrativas, notadamente problemas de saúde e afastamento do cargo.

6. A conduta evidencia desídia administrativa, mas o ordenamento jurídico não admite a modalidade culposa do crime de peculato-apropriação.

7. A ausência de prova do dolo impõe a manutenção da absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

8. As tabelas da OAB não vinculam o magistrado na fixação de honorários de defensor dativo, servindo apenas como parâmetro orientativo.

9. Os honorários devem ser arbitrados por equidade, considerando o grau de zelo, a natureza da causa, o trabalho realizado e o tempo despendido, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O crime de peculato-apropriação exige comprovação do dolo de se apropriar de valores públicos, não se configurando por mera inadimplência ou irregularidade administrativa.

2. A ausência de prova de destinação indevida dos valores afasta a tipicidade penal da conduta.

3. Os honorários de defensor dativo devem ser fixados por apreciação equitativa do magistrado, não se vinculando às tabelas da OAB.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 312; CPP, art. 386, VII; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.458.585/PB, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 22/04/2025, DJEN 29/04/2025; STJ, Tema Repetitivo nº 984; TJES, Apelação Cível nº 0002480-04.2014.8.08.0020, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 21/09/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco/ES, que, nos autos da ação penal movida em face de
LUCIANO BATISTA MUNIZ
, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o acusado da prática do crime previsto no art. 312 do Código Penal, na forma do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais (ID nº 17356651), a Acusação postula a condenação do acusado pelo crime de peculato-apropriação, sob o argumento de que restou devidamente comprovado o dolo na conduta do réu.

Contrarrazões da Defesa (ID nº 17356660), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida, requerendo, ainda, a fixação de honorários advocatícios.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 18102954), opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

Manifestação do Estado do Espírito Santo, postulando pela fixação de honorários de acordo co o Decreto nº 2.821-R/2011.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco/ES, que, nos autos da ação penal movida em face de
LUCIANO BATISTA MUNIZ
, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o acusado da prática do crime previsto no art. 312 do Código Penal, na forma do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais (ID nº 17356651), a Acusação postula a condenação do acusado pelo crime de peculato-apropriação, sob o argumento de que restou devidamente comprovado o dolo na conduta do réu.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses arguidas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 312 do Código Penal, narrando o seguinte:

Depreende-se dos autos do fascículo investigativo que desde o mês de março de 2012, no Distrito de Monte Sinai, o denunciado, que é oficial substituto do Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito de Monte Sinai, apropriou-se de dinheiro público de que tem posse em razão de cargo, que deveriam ser repassados ao Fundo de Apoio ao Registro Civil das Pessoas Naturais do Espírito Santo - FARPEN.

Segundo consta nas peças de informação encaminhadas a esta Promotoria, até o dia 10 (dez) de todo mês o denunciado deveria enviar os relatórios e comprovantes de depósitos, referentes ao mês anterior, para a Diretoria do Fórum da Comarca a que pertence, para que este encaminhe os valores ao Fundo de Apoio ao Registro Civil das Pessoas Naturais do Espírito Santo - FARPEN.

Após regular instrução processual, o Juízo
a quo
absolveu o acusado da imputação em questão por reputar que não restou comprovado o dolo na conduta do réu, entendendo que se tratou de uma mera desídia administrativa e não de apropriação dolosa.

A materialidade se encontra demonstrada por meio do processo nº 1024662 instaurado perante a Corregedoria-Geral de Justiça, enquanto a autoria foi comprovada por meio do depoimento de testemunha somado à confissão judicial do acusado, vejamos:

A testemunha HUGO ANTÔNIO RONCONI, então tesoureiro do Sindicato dos Notários Registradores do Estado do Espírito Santo - SINOREG-ES, ao ser ouvido em juízo, detalhou o funcionamento do FARPEN, explicando que os cartórios devem depositar os valores devidos até o dia 10 de cada mês para custear atos gratuitos e viabilizar o repasse de 10% à Corregedoria.

Em relação aos fatos tratados nos autos, a referida testemunha confirmou que o SINOREG identificou a falta de relatórios e depósitos a partir de março de 2010, disse, ainda, que foi o responsável por assinar o ofício enviado à Corregedoria em agosto daquele ano comunicando a irregularidade, após o cartório não responder às solicitações de regularização.

Por fim, a testemunha ressalvou que sua atuação era estritamente formal e documental, não conhecendo o denunciado pessoalmente nem sua conduta funcional. Pontuou, ainda, que embora a inadimplência fosse comum em cartórios pequenos com dificuldades financeiras, não possuía elementos para opinar sobre as motivações ou a conduta pessoal do réu.

Já o acusado, em seu interrogatório judicial, justificou as irregularidades ocorridas entre 2010 e 2011 relatando que, na época, enfrentava sérios problemas de saúde que culminaram na descoberta e cirurgia de um tumor cerebral em abril de 2011.

Afirmou que seu afastamento temporário fez com que o cartório ficasse sob a responsabilidade de sua esposa, que não detinha o conhecimento técnico necessário para operar o sistema e realizar as prestações de contas. Ele asseverou que, ao retornar às atividades em junho de 2011, tomou ciência dos atrasos, imprimiu as guias pendentes e regularizou todos os débitos junto aos órgãos competentes, apresentando, inclusive, os laudos médicos e atestados da cirurgia no processo.

Quanto a eventuais atrasos posteriores, como em 2013, o réu explicou que se tratavam de situações pontuais causadas por dificuldades logísticas de deslocamento até o distrito da Vermelha, muitas vezes agravadas por condições climáticas.

Por fim, esclareceu que sua saída definitiva do cartório ocorreu em 2017 por motivo de exoneração voluntária para assumir o cargo de professor, reiterando que qualquer pendência financeira citada nos autos foi devidamente quitada assim que recuperou sua capacidade laborativa após os períodos de licença médica.

A controvérsia, portanto, reside na presença ou não do dolo na conduta do acusado.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a “
consumação do crime de peculato-apropriação previsto no art. 312 , caput, 1.ª parte, do Código Penal , ocorre no momento em que o funcionário público, em virtude do cargo,
começa a dispor do dinheiro, valores ou qualquer outro bem móvel apropriado, como se proprietário fosse
” (STJ - AgRg no AREsp: 2458585 PB 2023/0313169-3, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 22/04/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 29/04/2025).

No caso, a despeito da inegável falha administrativa, entendo que não restou comprovado o dolo do agente de dispor dos dinheiros os valores como se fosse o proprietário.

Isso porque não houve a produção de prova específica de que os valores não repassados foram utilizados pelo réu para finalidades alheias ou de que tais valores tenham sido dispendidos pelo acusado.

As justificativas por ele apresentadas corroboram a tese de ausência de dolo, as quais evidenciam, inegavelmente, uma negligência do acusado na condução de seus deveres como tabelião, contudo, como cediço, inexiste o delito de peculato-apropriação em sua modalidade culposa, de modo que a manutenção da sentença de improcedência é a medida que se impõe.

Passo agora à fixação de honorários pelo exercício da advocacia dativa.

Os honorários pelo exercício da advocacia dativa devem ser fixados de maneira proporcional ao trabalho exercido pelo advogado, não podendo ocorrer a fixação em valores ínfimos ou excessivos.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema nº 984) firmou entendimento no sentido de que: “
1ª) As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado; 2ª) Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor
”.

Da mesma forma, este eg. Tribunal possui entendimento no sentido de que o “
Órgão Julgador não se vincula ao Decreto Estadual nº 2.821/11, visto possuir caráter meramente orientativo, de maneira que competirá ao magistrado sopesar, casuisticamente, a realidade jurídica
” (TJES, 0002480-04.2014.8.08.0020, Classe: Apelação Cível, Relator: Desembargador Raphael Americano Câmara, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Data de julgamento: 21/09/2023).

Portanto, para fins de arbitramento, deve-se utilizar, por analogia, o Código de Processo Civil, em especial o disposto no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, que estabelece que os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado levando em consideração: 1) grau de zelo do profissional; 2) o lugar de prestação do serviço; 3) natureza e a importância da causa e 4) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.

Destarte, entendo como razoável e proporcional a fixação de honorários advocatícios no valor de R$600,00 (seiscentos reais), já que se trata de uma causa de baixa complexidade, contando com somente um assistido e a atuação do causídico em grau recursal se limitou a apresentação de contrarrazões.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Fixo honorários em prol do advogado dativo, Dr. Briny Rocha Mendonça (OAB/ES nº 29.039) no valor de R$600,00 (seiscentos reais).

É como voto.